Tribunal: TJES
Processo: 5001277-80.2022.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001277-80.2022.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE FRANCISCO DAS VIRGENS CHAGAS
RECORRIDO: TIM S.A.
RELATOR(A):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FRAUDE. CADASTRO DE LINHAS TELEFÔNICAS REALIZADAS EM NOME DO RECORRENTE POR TERCEIROS. FRAUDE. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. DEMANDAS REPETITIVAS COM A MESMA PARTE, MESMO PEDIDO E A MESMA CAUSA DE PEDIR. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE EM RAZÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada a recorrida apresentou suas contrarrazões (ID. 3987310).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
JOSÉ FRANCISCO DAS VIRGENS CHAGAS,
verifico que o recorrente sustenta, em síntese:
a)
que a sentença merece reforma;
b)
que faz jus à assistência judiciária gratuita;
c)
que as diversas demandas judiciais decorreram de atos distintos e pessoas jurídicas distintas;
d)
que há fato lesivo;
e)
que procurou a recorrida através dos canais de atendimento próprio, porém não logrou o êxito esperado;
f)
que teve sua reputação pública afetada;
g)
que não incorreu em momento algum para o evento danoso;
h)
que foi vítima de falsificação e quebra de sigilo de seus dados por terceiros;
i)
que há dever de indenizar;
j)
que há nexo de causalidade entre a ação da recorrida, a falta de dever de cuidar e o dano sofrido pelo recorrente;
k)
que seja reconhecido o dano moral, condenando a recorrida ao pagamento destes no importe mínimo de R$5.000,00.

Concedo à parte recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se o recorrente faz jus à indenização por danos morais relativos à fraude sofrida, posto que terceiros cadastraram várias linhas telefônicas em seu nome e delas se utilizavam para aplicar golpes, cometendo crime de estelionato.

A sentença proferida pelo Juízo
a quo
julgou improcedente o pedido de danos morais, sob o entendimento de que o autor já ajuizou diversas demandas com a mesma causa de pedir, ou causa de pedir correlata.

Inicialmente, entendo que houve falha na prestação de serviços por parte da recorrida, posto que não há nos autos qualquer tipo de documentação que comprove de forma efetiva que o recorrente contratou o serviço em questão. Não há contrato assinado pela parte, nem ao menos a gravação da suposta ligação que realizou a confecção do contrato.

Por conseguinte, tenho que por negligência da recorrida, o recorrente foi envolvido em uma relação jurídica que sequer tinha conhecimento de sua existência.

Assim, a recorrida agiu com negligência e assumiu o risco de responder pelos danos causados à recorrida.

Todavia, em que pese o alegado pelo recorrente e a latente falha na prestação do serviço da recorrida, sigo a linha de entendimento do Juízo
a quo
, posto que vislumbro no caso concreto a existência de acordo com a recorrida em processo de causa de pedir similar.

Em seu petitório recursal, o recorrente afirma que as diversas demandas judiciais decorreram de atos distintos e pessoas jurídicas distintas, contudo, não se desimcumbiu do ônus de comprovar que a demanda objeto do processo de nº 5001183-40.2019.808.0006, cuja parte requerida é a mesma do presente processo, difere-se da demanda atual.

Caberia ao autor a efetiva comprovação de que a demanda processual supracitada possui características distintas da demanda atual, destacando os elementos que consubstanciam a necessidade de um novo pleito indenizatório ou até mesmo a recorrência no ato ilícito realizado pela recorrida, o que demonstraria sua negligência e falta de zelo com as informações confidenciais de seu consumidor.

Desta maneira, havendo falha na prestação dos serviços da recorrida em demandas relativas à fraude por terceiros, ausência de proteção de dados e negativação indevida, entendo que o acordo perpetrado pelas partes abarca todas as situações acima descritas.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno a recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação, todavia, suspendo a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)